Tribunal: TJBA
Processo: 8012143-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012143-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: LIDIA SOARES DA CUNHA

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

AGRAVO INTERN
O
N
O
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. NÃO CONHECIMENTO D
O A
GRAV
O. RECURSO CABÍVEL
CONTRA PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE
REJEITOU A IMPUGNAÇÃO OFERTADA E DETERMINOU O
ARQUIVAMENTO DOS AUTOS
. NATUREZA DE
S
ENTENÇA
. RECURSO CABÍVEL.
A
PELAÇÃ
O
.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão proferida nos autos d
a
A
grav
o
de Instrumento
n.º
8012143-93.2025.8.05.0000
,
que n
ão conheceu d
o recurso
do Agravante
.

2. O entendimento adotado por este Tribunal alinha-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, firmada no sentido de que o recurso cabível contra decisão
terminativa que
rejeitou

a impugnação ofertada e determinou o

arquivamento

dos autos
, é
apelação
, e não a
grav
o
de instrumento
, sendo inaplicável à hipótese o princípio da fungibilidade recursal, visto que constitui erro grosseiro. Ma
n
tida
a decisão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8012143-93.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravada LIDIA SOARES DA CUNHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto da relatora.

S
ala de Sessões, de
d
e 202
5
.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13